Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-06.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTES. POSSIBILIDADE. INERENTES AO TIPO PENAL. FRAÇÃO UTILIZADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO STJ. ALTERAÇÃO DE REGIME. MENOS GRAVOSO. INVÍAVEL. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um maior grau de reprovabilidade, que pode ostentar diversos níveis, não sendo o caso de valoração desfavorável no presente caso.
2. Inviável a valoração negativa da personalidade do agente sem que haja nos autos laudo elaborado por profissional habilitado, com dados técnicos que permitam a correta aferição pelo Julgador.
3. Afasta-se a valoração desfavorável da personalidade e da conduta social ante o novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça de que essas circunstâncias judiciais não podem ser analisadas com base em condenações penais anteriores (AgRg no REsp 1767696/DF).
4. As circunstâncias do delito derivam do próprio fato, concernentes à forma e natureza da ação, os tipos e meios utilizados, objeto, tempo e lugar de execução, merecendo valoração desfavorável somente quando extrapola a normalidade do tipo, que não foi o caso dos autos.
5. Inexistentes provas robustas e concretas do prejuízo suportado pela vítima da documentação falsa e da instituição financeira, somente os relatos genéricos do gerente do banco, a exclusão da avaliação negativa das consequências do crime é a medida de rigor.
6. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, considera-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
7. Considerando a circunstância judicial desfavorável (antecedentes), a reincidência da ré e a pena corporal fixada, cabível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", §3o do Código Penal. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, não havendo violação aos enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF ou ao enunciado n. 440 da Súmula do STJ.
8. Não satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em razão da reincidência, inviável o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
9. Recurso parcialmente provido.